Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, ou seja, visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não fora constatado no aresto combatido.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Havendo o acórdão embargado analisado toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para cassar a decisão, não há que se falar em contradição ou omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.